Tribunal: TJDFT
Processo: 0711041-04.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711041-04.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JORGE CAUHY JÚNIOR, JOELSON PINHEIRO MEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ZORAIDE LIMA GOMES CAUHY EMBARGADO: JORGE AKIRA MATSUNAGA, JORGE RODRIGUES DA SILVA, JOSE ADALBERTO RIBEIRO DE ANDRADE, JOSE ADENAUER ARAGAO LIMA, JOSE ALVES DIAS, JOSE ANTONIO CAPPARELLI VIEIRA BORGES, JOSE ANTONIO PRATES, IVANILDE LOPES DE OLIVEIRA, PEDRO LOPES MONTEIRO, IARA LOPES MONTEIRO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da petição de ID 31122613, JOSÉ ADENAUER ARAGÃO LIMA informa que é nula a ciência do advogado Pedro Henrique Fernandes Willemann, em relação ao acórdão que julgou os embargos declaratórios, uma vez que o referido patrono não representa mais a parte (ID 29404417). Com efeito, a ciência dada por advogado que foi desconstituído não tem o condão de iniciar o prazo para recurso, sendo que a publicação no DJE, conforme ID 30746954, configurou o termo inicial de qualquer prazo relacionado à parte. Dentro deste contexto, nada a prover quanto a petição de ID 31122613. À Secretaria, para que retifique a autuação do feito, excluindo o advogado Pedro Henrique Fernandes Willemann, OAB/DF 69,027. Intime-se. Publique-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator